Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. REGULARIDADE.

1. Nos termos do artigo 319, IV, do CPC, a petição inicial deve ser instruída de forma a indicar o pedido com as suas especificações, de modo certo e determinado, pelo que, caso não preenchido este requisito, e havendo prejuízo para a apreciação do mérito, deve o juiz determinar ao autor que promova a emenda, sob pena de indeferimento.

2. Nesse cenário, se a parte autora opta por permanecer inerte ou não atende de forma satisfatória a determinação judicial para a especificação do pedido - caso dos autos -, o andamento do feito, conforme o impulso oficial, deverá conduzir à consequência jurídica prevista na norma, qual seja, o indeferimento da petição inicial.

3. No caso em apreço, constata-se que a especificação do pedido, nos termos dos arts. 322 e 324 do CPC, faz-se necessária para dar prosseguimento ao recebimento da petição inicial, e que, em verdade, a demanda proposta não possui caráter meramente declaratório, uma vez que da narrativa dos fatos e de sua correlação com a matéria de direito, resta clara a pretensão condenatória – e que exige pedido certo e determinado - do autor em auferir indenização securitária das rés/apeladas.

4. Portanto, o Juízo monocrático agiu corretamente ao extinguir o feito, uma vez que não foi atendida de forma satisfatória a ordem de emenda da petição inicial pelo autor, cabendo, assim, o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 321, parágrafo único, c/c art. 330, I, e o artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e improvido.